Tribunal: TJDFT
Processo: 0741850-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741850-86.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAELA KRAUSPENHAR RECORRIDA: FOTO SHOW EVENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO DA “CAUSA DEBENDI”. POSSIBILIDADE. ART. 48 DO DECRETO N. 2.044/1908. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIAS. VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO. DECADÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MOTIVOS. INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLEMENTOS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO SERVIÇO AO FORNECEDOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de locupletamento ilícito ajuizada por fornecedor de serviços em desfavor de consumidora inadimplente, tendo como fundamento nota promissória firmada, cuja causa subjacente se refere a um contrato de prestação de serviços. 2. Muito embora, no particular, o título de crédito (nota promissória) esteja, de fato, prescrito, já há jurisprudência consolidada no sentido de ser possível a discussão do negócio jurídico que deu causa ao título de crédito que não circulou ou que já prescreveu por meio da presente demanda. 3. É incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes se configura como de consumo, porquanto foi firmado contrato de prestação de serviços de fotografia. 4. Nos casos de vício de qualidade do serviço, o art. 20 do CDC preconiza que o consumidor poderá requerer as seguintes medidas: “a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.” 5. Por sua vez, o art. 26 do CDC estabelece que o consumidor possui o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar sobre vícios aparentes ou de fácil constatação, em caso de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 6. Nesse cenário, os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que a consumidora decaiu de seu direito de reclamar sobre os vícios aparentes ou de fácil constatação relativos ao serviço prestado pelo fornecedor, porquanto não há demonstração de qualquer reclamação formulada em desfavor do fornecedor, tendo permanecido inerte por mais de quatro anos. 7. Não obstante a decadência, mediante exame do caderno processual, não se observa indício de reclamação por parte da consumidora. Ainda que tenha solicitado o reparo do produto ao fornecedor, é certo que não há nos autos provas acerca de tal pedido. 8. A despeito disso, se o consumidor opta pelo reparo no serviço prestado, quando cabível, essa alternativa não permite que deixe de adimplir com suas obrigações contratuais. 9. Em verdade, se a consumidora não recebeu o reparo das fotografias e/ou do álbum adquirido, caberia solicitar ao fornecedor cancelamento do contrato, juntamente com a devolução do produto. 10. Entretanto, a consumidora não adotou nenhuma medida em relação à conduta do fornecedor, tais como cobrar a entrega das fotos; solicitar o reparo do álbum; ir pessoalmente à sede da empresa apelante para exigir o cumprimento do avençado; realizar uma reclamação formal por meio do PROCON/DF; requerer a rescisão do contrato com a devolução do produto; ou, ainda, ajuizar a medida judicial cabível. 11. Assim, considerando que a consumidora deixou de reclamar ao fornecedor o conserto das fotos e do álbum, permanecendo inerte por mais de quatro anos, assim como esteve inadimplente em todas as parcelas do contrato, há notório enriquecimento sem causa, sendo cabível a condenação de restituição da quantia avençada. 12. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença reformada. Inversão do ônus de sucumbência. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 341 e 342, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida, mais de uma vez, alterou sua argumentação, implicando em inovação recursal no recurso de apelação, pois na petição inicial invocou a tese de enriquecimento ilícito e título prescrito, mas no apelo apenas argumentou que a recorrente teria permanecido na posse do álbum de fotografia mais de 4 (quatro) anos sem manifestação enquanto não foi cobrada; b) artigo 932, inciso III, do CPC, asseverando que restou evidente a falta de impugnação dos fundamentos da sentença pela apelação; c) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, arguindo que o acórdão desconsiderou a relação de consumo entre as partes, sendo omisso quanto à possibilidade de reclamação oral, uma vez que a consumidora é a parte mais fraca da relação e ao receber o produto viciado, confiou na boa-fé da empresa em sanar os vícios. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à impossibilidade de cadastro no rol de inadimplentes sem aviso prévio, consoante previsto no artigo 43, §2o, do CDC. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada STEFANY NOBRE FERREIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 79.607 (ID 69945985). Nas contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por fim, requer que todas as publicações sejam efetuadas, únicas e tão somente, em nome do advogado ABRAÃO FELIPE JABER NETO, OAB/DF 63/668 (ID 70122355). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 341, 342 e 932, inciso III, ambos do CPC, e 14 do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, analisando os embargos de declaração opostos pela recorrente, assentou que “De início, deve ser pontuado, que não foi suscitado, em suas contrarrazões (ID 52567406) ao apelo, qualquer defesa indireta, inexistindo, nesse sentido, omissão por não ter o julgado reconhecido, de ofício, suposta inovação recursal ou violação a dialeticidade. É que, além de o apelo (ID 52567400) ter impugnado especificamente os termos da sentença (ID 52567398), devendo ser, por isso, conhecido, não incidiu em inovação recursal, pois a matéria pertinente a falha nos serviços prestados e no produto entregue foi trazida aos autos pela contestação e reconvenção da embargante (ID 52567348), constituindo, pois, objeto da ação e integrando os fundamentos da sentença. Ademais, afere-se que o julgado esclareceu que independentemente de ter havido eventual reclamação da consumidora, conquanto ausente qualquer elemento probatório nesse sentido, apura-se que tal fato não a exime de adimplir pelos serviços de fotografia contratados e o produto adquirido, pois permaneceu na posse do álbum de fotografia, sendo devido, dessa maneira, seu pagamento” (ID 69489712). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se, ainda, que “III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (...) VII - Dessa forma, reconhecida a ausência de prequestionamento da questão debatida inviável a demonstração do dissenso jurisprudencial em razão da inexistência de identidade jurídica e similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado". (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada STEFANY NOBRE FERREIRA, inscrita na OAB/DF sob o no 79.607 (ID 69945985). e as publicações referentes à recorrida sejam efetuadas, únicas e tão somente, em nome do advogado ABRAÃO FELIPE JABER NETO, OAB/DF 63/668 (ID 70122355). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025